Tribunal: TJMT
Processo: 1005529-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005529-34.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Provas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA SILVA - CPF: 046.719.791-10 (INTERESSADO), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (INTERESSADO), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2o,
CAPUT
, DA LEI N.o 12.850/2013 – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE ACESSO AO CONTEÚDO DE TODO OS CELULARES INTERCEPTADOS – DESCABIMENTO – DEFESA QUE OBTEVE ACESSO A TODOS AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS – NOVO PEDIDO REALIZADO PARA A AUTORIDADE COATORA – NÃO CONHECIMENTO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE EM TESE ESTAVA EM PLENA ATIVIDADE – EVIDÊNCIAS SUFICIENTES – PACIENTE APONTADO COMO SENDO
A PESSOA SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL EM ACERTAR VALORES DA “LOJINHA, “CAMISA” E OUTRAS DÍVIDAS DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – EXECUTIVO DE PENA POR TRÁFICO DE DROGAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA –

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO COM PLURALIDADE DE RÉUS [27 INVESTIGADOS] – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA – IMPROCEDÊNCIA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – REJEIÇÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DENEGADO
.

Quanto à nulidade por cerceamento de defesa, onde a defesa alega que não possui acesso a todas as provas, é possível extrair das informações da autoridade coatora, que o acesso à mídia com espelhamento dos celulares apreendidos está disponível em cartório, a disposição das defesas. Ademais, houve novo pedido sobre o assunto perante a autoridade coatora, ao qual ainda não proferiu decisão, portanto, não conheço do
habeas corpus
nesse ponto.

Registra-se que, em relação ao paciente, este foi denunciado por fazer parte de uma organização criminosa, na qual se vislumbrou a existência de um grupo criminosa na região de Sapezal/MT, para a prática, em tese de tráfico de drogas, tendo o beneficiário sido apontado como a pessoa supostamente responsável em acertar valores da “lojinha, “camisa” e outras dívidas da comercialização de drogas.

Assim, nesse contexto, a segregação cautelar se justifica para assegurar a Ordem Pública, consubstanciada na gravidade dos delitos, uma vez que se trata, a princípio, de um grupo com agentes estruturados e hierarquizados, com divisão de tarefas, com o objetivo de fortalecer o âmbito de atuação da facção, obtendo lucro ilícito através do tráfico de drogas.

Necessário à interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar. Ainda, a contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

A prisão cautelar é medida de exceção, em observância ao princípio da presunção de inocência. Todavia,
in casu
, restou demonstrada a necessidade da segregação, eis que presentes requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para a formação de culpa não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária, no presente caso, já se realizou a audiência de instrução e julgamento.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto. Determinado a autoridade coatora para que seja imediatamente realizado a reanálise da prisão preventiva do paciente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Daniel de Souza Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ileg

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVI e LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Daniel de Souza Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Consta que o paciente foi preso preventivamente em 18 de junho de 2020, por supostamente integrar organização criminosa, na qual em 07 de julho foi oferecida a denúncia em face de 27 (vinte e sete) acusados.

Aduziu que o paciente apresentou resposta a acusação, pleiteando a juntada das provas colhidas, especialmente dos aparelhos telefônicos apreendidos em posse dos réus, tendo o juiz
a quo
deferido o pedido, contudo, até a data da audiência não tinham sido atendido, sendo necessário a defesa oficiar o Ministério Público e a Delegacia de Polícia Judiciário de Sapezal, todavia, permaneceram inertes.

Destacou que o impetrante entrou em contato com o Juízo, informando que as provas requeridas não tinham sido juntadas aos autos, tendo o Magistrado respondido que: “
Recebi a notícia de que os documentos solicitados pela Defesa serão apresentados antes do início da audiência. (...).
” (Sic). Ocorre que quando iniciado a audiência em 21 de maio de 2022, somente após a defesa tomar a palavra é que foi juntado ao processo o ofício de resposta, assinado pelo Delegado de Policia.

Elencou as respostas do ofício e relatou que seu pleito foi ignorado, pois não foi possível ter acesso em sua totalidade das provas produzidas durante a investigação, o que cerceia a atividade da defesa e impõe ao paciente e aos corréus um processo temerário, vedado pelo principio da não-surpresa.

Asseverou que diante disto, requereu a suspensão da instrução processual até que fossem juntados aos autos os elementos de prova constituída, desta feita, diante do interesse da defesa dos demais corréus no prosseguimento dos autos, decidiu-se pelo desmembramento do processo no que se refere ao beneficiário.

Declarou que apenas em 16 de novembro de 2021, os autos foram realmente desmembrados, sem qualquer movimentação posterior, entretanto, nenhuma mídia foi juntada.

Alegou que o paciente já está preso preventivamente há mais de 01 (um) ano e 09 (nove) meses, e há aproximadamente 310 (trezentos e dez) dias sem sua revisão, descumprindo as determinações do art. 316, do CPP, além de violar o princípio da duração razoável do processo e da presunção de inocência, pois o beneficiário se encontra em tempo superior ao que ficaria se caso for condenado, configurando mera antecipação de pena.

Argumentou que tendo em vista a demora da instrução criminal diante da suspensão pela ausência de compartilhamento das provas obtidas na investigação criminal, o beneficiário deve ser colocado em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Apontou que não há contemporaneidade dos elementos que ensejaram o pedido de prisão preventiva, além de relatar que, em que pese à gravidade abstrata do delito, não há nenhum elemento que aponte qual o papel de importância do paciente, bem como, a instrução processual já foi realizada no processo originário e todos os meios de provas já estão protegidos, portanto, não há fundamentação capaz de sustentar a manutenção da prisão cautelar.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, assim como, pede a determinação para que a defesa tenha acesso a todo o acervo colhido durante as investigações. (Id. 122561458)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 123507984). Informações juntadas (Id. 125045169).

O impetrante anexou inicial sobre esclarecimentos dos fatos (Id. 125422169). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 125636741).

O impetrante entrou com Embargos de Declaração contra a liminar indeferida (Id. 126024698). Os declaratórios não foram conhecidos, por serem manifestamente incabíveis (Id. 126504712)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanches Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 126146160)

“
Ementa:
Habeas corpus – Organização criminosa - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso - A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - A necessidade de diminuir a atuação dos integrantes da organização criminosa, dado o caráter habitual e permanente, afasta a tese de ausência de contemporaneidade do ato constritivo - A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via estreita do habeas corpus, a antecipação da análise da possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado -
Parecer pela denegação da ordem
.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Daniel de Souza Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como
autor
idade coatora.

O impetrante alegou, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que não obteve acesso em sua totalidade do conteúdo de todo os celulares interceptados; relata excesso de prazo na formação da culpa e na reavaliação da prisão preventiva, conforme prevê o art. 316, parágrafo único, do CPP, afirmou que não há contemporaneidade dos elementos que ensejaram a prisão preventiva, inexistindo fundamentação em sua manutenção, sendo uma verdadeira antecipação da pena, devendo ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente
writ
.

Para adequada análise dos pedidos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 115118484)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas pelo Malote Digital no 81120226987252, recebido neste Juízo em 06.04.2022, referente ao Habeas Corpus no 1005529- 34.2022.8.11.0000, impetrado pelo Advogado Dr. Igor Gomes Duarte Gomide dos Santos em favor do Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA.

Em atendimento à Requisição de Vossa Excelência, informo que tramitam neste Juízo Especializado os autos do Incidente no. 3685- 31.2019.811.0042 - COD. 611811, onde a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca domiciliar e outras medidas cautelares, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 315/2019, que apura suposta prática dos crimes de Organização Criminosa, perpetrados no município de Sapezal – MT. no 020/2019-GCCO.

Originalmente os autos foram distribuídos na Vara Única da Comarca de Sapezal, tendo o Magistrado daquela circunscrição judiciária declinado a competência para processar e julgar o feito em favor do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, uma vez que se trata de investigação por suposta prática do Crime de Promover, Constituir, Financiar ou Integrar Organização Criminosa, nos termos da Resolução no 11/2017-TP.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 12.05.2020, proferi decisão DECRETANDO a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA, bem como dos demais representados, sob o entendimento de que no caso há elementos informativos constantes nos autos, que demonstram os indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva, conforme decisão em anexo.

A referida decisão se encontra devidamente fundamentada, demonstrando a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, ou seja, o fumus commissi delicti. Além disso se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, demonstrando o periculum libertatis, tendo a decisão apontado dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da custódia antecipada, individualizando a conduta do Paciente e as funções exercidas por ela na Organização Criminosa.

Ademais, impõe-se destacar que o acusado possui um Executivo de Pena no 200080-72.2021.8.11.0078, tendo sido condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas.

O Mandado de Prisão expedido em desfavor do Paciente foi cumprido em 18.06.2020.

Informo, ainda, que o Inquérito Policial no 315/2019, referente aos fatos deduzidos na Representação foi finalizado e distribuído e autuado sob o número 16209-37.2020.811.0042 – COD. 629369.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA e outros 27 (vinte e sete) codenunciados, diante da materialidade dos crimes de Organização Criminosa, em especial na arrecadação de recursos através da arrecadação de “taxas” dos supostos membros e existência de indícios razoáveis da autoria.

O Paciente DANIEL DE SOUZA SILVA, foi denunciado pela suposta prática do delito de Organização Criminosa, tipificado no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013.

Dessa forma, em 20.07.2020, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, RECEBI a denúncia, em face de todos os acusados, e MANTIVE a Prisão Preventiva decretada nos autos do Incidente no 611811.

Vindo os autos conclusos, em 10.02.2021, DETERMINEI o desmembramento dos autos em relação a 11 (onze) codenunciados, a teor do disposto no art. 80, do CPP, uma vez que não haviam sido citados.

Na mesma decisão, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 06 (seis) codenunciados e DETERMINEI vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas pelas defesas dos acusados.

Vindo os autos novamente conclusos, em 23.04.2021, REJEITEI as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação e DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 20, 21 e 24 de maio de 2021.

Importante destacar, que a defesa do Paciente DANIEL, no início da Audiência de Instrução e Julgamento, arguiu questões de ordem, pugnando pela suspenção da Audiência designada para os dias 20, 21 e 24 de maio de 2021, sob o argumento de que não possuía acesso a todos os elementos de prova dos autos.

Dessa forma, após a análise pormenorizada das questões levantadas, verificada a inocorrência de cerceamento da defesa, bem como de qualquer prejuízo às partes e, ainda, em consonância com as manifestações do Ministério Público e das demais defesas, DETERMINEI o prosseguimento daquela audiência e o desmembramento do feito em relação ao Paciente DANIEL.

Os autos foram desmembrados em relação ao Paciente, tendo sido distribuído os autos no 1017031-72.2021.8.11.0042, no Sistema PJE.

Por fim, informo que, nesta data, nos termos do art. 316, do CPP, MANTIVE a Prisão Preventiva do Paciente DANIEL, uma vez que se encontram presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do mesmo, bem como os requisitos constantes do art. 312 e artigo 313, incisos I, ambos do Código de Processo Penal, além da presença da situação de perigo gerado pelo estado de liberdade de DANIEL, eis que possui um executivo de pena.

Na mesma decisão, DESIGNEI Audiência de Instrução, em Continuação para o dia 04.05.2022.

No que concerne a alegação de cerceamento de defesa, cumpre destacar que, em 26.06.2021, foi devidamente acostados aos autos da Ação Penal no 0016209-37.2020.811.0042, a mídia com o espelhamento dos celulares apreendidos dos quais foram realizadas as perícias, estando a disposição das defesas em cartório, uma vez que não é possível sua inserção no Sistema Apolo.

Dessa forma, tem-se que a defesa do Paciente DANIEL possuiu acesso integral as provas produzidas, especialmente quanto ao CD com o espelhamento dos celulares apreendidos.

São estas as informações que me competem prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos.

Na oportunidade, aproveito a ensejo para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

De início, quanto a nulidade por cerceamento de defesa, onde a defesa alega não possuir acesso a todas as provas, é possível extrair das informações da autoridade coatora (Id. 125045169), que: “
a mídia com espelhamento dos celulares apreendidos dos quais foram realizadas as perícias, estando a disposição das defesas em cartório, uma vez que não é possível sua inserção no Sistema Apolo
”. (Sic), o que demonstra que a defesa possui acesso integral as provas produzidas nos autos.

Contudo, observa-se que o impetrante pretende também ter a permissão aos dados dos celulares que não foram utilizados como provas.

Importante consignar que a pessoa responsável para realizar a perícia dos celulares apreendidos, é imparcial e presta compromisso legal, ou seja, ela irá retirar as provas que interessa ao processo, independentemente de serem benéficas para a acusação ou para a defesa.

No mais, caso tivesse alguma prova que pudesse beneficiar a defesa, ao qual não foi colhida e registrada nos autos, a defesa deveria demonstrar qual seria essa prova e seu eventual prejuízo, o que não restou evidenciado no presente caso.

Ademais, o art. 5, inc. XII, da CF/88 garante o sigilo, salvo para investigações criminais ou instrução processual,
in verbis
:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Portanto, seria uma violação a intimidade do usuário do celular apreendido, ficar trazendo à luz todo e qualquer registro que por ocasião foram encontradas e sem qualquer incongruência direta ou indireta com os fatos do processo.

Ademais, a defesa anexou ao
writ
, após a Procuradoria de Justiça proferir o seu parecer, um vídeo contendo parte da audiência de instrução e julgamento que acontece em 04 de maio de 2022, onde a testemunha Josevaldo Silva Tavares, responsável em realizar a perícia nos aparelhos celulares apreendidos, foi ouvida.

No referido vídeo, o advogado do paciente ao perguntar se a testemunha realizou a perícia de alguns determinados celulares, esta afirma que sim, sendo após destacado pela defesa que não consta nos autos a realização da perícia dos respectivos aparelhos celulares.

Ato continuo, em 05 de maio de 2022, a defesa: “
(...) requereu a anexação dos dados constantes dos aparelhos celulares descritos no id. 80040640, bem como a juntada dos relatórios faltantes que não estão nos autos e foram mencionados pela testemunha JOSEVALDO
”, tendo o juiz de primeiro grau remetido os autos com vista ao Ministério Público, para a juntada de eventuais provas dessa natureza. (Id. 128165196)

Em 27 de maio de 2022, o
Parquet
se manifestou sobre o pedido da defesa, nos seguintes termos:

“(...) Sem maiores delongas, ressalta-se que tais eletrônicos foram apreendidos na ocasião da deflagração da operação, ou seja, no bojo da medida cautelar código 611811, em que foram cumpridas as prisões preventivas e as buscas e apreensões em desfavor dos investigados.

O conteúdo das mídias de tais aparelhos eletrônicos NÃO integralizaram, à época, os autos do inquérito policial como meio de prova, razão pela qual não foram utilizadas (obviamente) para a confecção da exordial acusatória e, por consequência lógica, não fazem parte do arcabouço probatório da ação penal originária n. 16209-37.2020.8.11.0042 e tampouco desta, que é desmembrada daquela.

Como se sabe, a presente denúncia foi elaborada com base nas provas contidas nos autos do inquérito policial, o qual abarcou, dentre outras, os relatórios policiais confeccionados a partir dos celulares pertencentes a LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA (vulgo GORDINHO) e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO (vulgo PEIXEIRO, GORDÃO ou JEFÃO), apreendidos após a prisão em flagrante delito dos investigados, respectivamente, nos autos de IP n.o 158/2019 e IP n.o 192/2019, que apuraram as condutas de tráfico de drogas.

Veja, portanto, que tais aparelhos celulares já haviam sido apreendidos em outros autos e seus conteúdos embasaram os relatórios policiais que originaram a investigação, objeto deste processo.

Já os outros aparelhos, mencionados na tabela acima, somente foram apreendidos, a partir do cumprimento das medidas cautelares, mas o conteúdo das mídias não serviu para embasar os fatos descritos na denúncia.

É cediço, conforme jurisprudência assente nos Tribunais Superiores, que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, com base nas provas que integralizam os autos.

Assim, já que o conteúdo desses eletrônicos não fazem parte do arcabouço probatório desta ação penal, não há que se falar em cerceamento de defesa, muito menos em violação ao princípio do contraditório.

O que se percebe é que a defesa está buscando embaraçar o andamento da ação penal, com pedidos desnecessários, razão pela qual, o Ministério Público manifesta-se pelo indeferimento do pleito.

Assim, como houve novo pedido para a autoridade coatora sobre as provas, sendo que até a presente data o Magistrado não proferiu nenhuma decisão sobre o assunto,
não conheço o
habeas corpus
nessa parte
.

Quanto a decretação da prisão preventiva, observa-se que se mostra necessária, diante da presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, e que está bem fundamentada e encontra-se satisfatoriamente motivada, em estreita consonância com o artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 315 do Código de Processo Penal, culminando analisados todos os elementos concretos existentes nos autos, notadamente, da necessidade e adequação da prisão cautelar.

Registra-se que, em relação ao paciente, foi denunciado por fazer parte de organização criminosa, na qual se vislumbrou a existência de um grupo criminosa na região de Sapezal/MT, para a prática, em tese de tráfico de drogas, tendo o beneficiário sido apontado como a pessoa supostamente responsável em acertar valores da “lojinha”, “camisa” e outras dívidas da comercialização de drogas.

Assim, nesse contexto, a segregação cautelar se justifica para assegurar a Ordem Pública, consubstanciada na gravidade dos delitos, uma vez que se trata, a princípio, de um grupo com agentes estruturados e hierarquizados, com divisão de tarefas, com o objetivo de fortalecer o âmbito de atuação da facção, obtendo lucro ilícito através do tráfico de drogas.

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Outrossim, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 3. A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida.

4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa.

5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada. (HC no 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019).

Ademais, não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).” (HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que “
a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto impedir que o agente, solto, continue a delinquir.

Com efeito o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente quanto à reiteração criminosa, pois o beneficiário possuir processo executivo de pena no 200080-72.2021.8.11.0078, tendo sido condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas,

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que: “
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Rela. Mina. Cármen Lúcia)
” (HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

E ainda o aresto de minha relatoria:

“(...) Resta fundamentada a decisão para a garantia da ordem pública que objetiva impedir que o agente solto continue a se envolver em fatos penalmente relevantes, acautelando-se, assim, o meio social, de modo que evidenciada a reiteração delitiva, de forma concreta, portanto, justificada a manutenção da segregação cautelar. (...).” (HC 116520/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015)

Igualmente, a preventiva com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos de autoria, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5o da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

No tocante a insurgência do impetrante quanto a ausência de contemporaneidade, observa-se necessário a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar. Ainda, a contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar e os fatos que a ensejaram, pois, considerando a complexidade do caso e a quantidade de investigados demandou investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de relevante organização criminosa. Assim o C. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 3. A prisão cautelar foi decretada quando evidenciados os seus requisitos, após a realização de procedimento investigatório intrincado que revelou a prática de conduta criminosa com "elevado grau de complexidade tanto na sua execução quanto na sua apuração", assim, não há ausência de contemporaneidade da prisão. [...] 7. Recurso conhecido, em parte, e, nessa parte, desprovido.” (AgRg no HC n.o 625.155/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021.

Em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça decidiram:

“(...) Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações -Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. (...).” (STJ, HC no 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019)

“(...) II - Não há motivo para se admitir a alegada falta de contemporaneidade da prisão quando se trata de crime complexo e de difícil elucidação, com vários acusados, apesar do decurso de quase dois anos, entre os fatos delituosos e o decreto preventivo, se ao que tudo indica, a delonga deveu-se à dificuldade decorrente do próprio modus operandi dos agentes do delito, eis, que tão logo a d. autoridade policial tomou ciência das condutas delitivas, iniciou diligências e representou pela medida segregatícia, deferida pelo d. Magistrado singular; (...).” (TJMT, N.U 1015642-52.2019.8.11.0000 – Relator: Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe 9.12.2019)

Outrossim, é sabido que:

“[...]o crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada” (TJMT, HC 1005267-21.2021.8.11.0000, Relator: Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021).

“o crime de organização criminosa pelo qual o paciente, em tese, integra, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, sobretudo quando evidenciado a organização se encontrava em plena atividade, de modo que não há falar em extemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar invectivada” (TJMT,HC 1005267- 21.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].
” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Mencionado princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Este, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Assim a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, pois embora haja um certo atraso no encerramento da instrução criminal, a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, diante as suas peculiaridades, pois observa-se que a denúncia foi recebida em 20 de julho de 2020, sendo que na mesma decisão a prisão preventiva foi mantida.

Em 10 de fevereiro de 2021, determinou-se o desmembramento dos autos em relação a 11 (onze) codenunciados. Após rejeitar as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação, designou-se audiência de instrução e julgamento para 20, 21 e 24 de maio de 2021.

No caso do paciente, foi informado que a defesa do mesmo apontou questão de ordem, pleiteando pela suspensão da audiência, argumentando que não possuía acesso a todos os elementos de provas do processo, assim, o juiz
a quo
determinou a prosseguimento da audiência e desmembramento do feito em relação ao beneficiário, sendo distribuído sob o n.o 1017031-72.2021.8.11.0042.

Ato contínuo, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 04 de maio de 2022.

No mais, importa consignar que considerando a complexidade do caso e a quantidade de 27 (vinte e sete) denunciados é fator que demanda investigações mais extensa, por envolver supostos integrantes de organização criminosa, e, portanto, pretensão não comporta amparo.

É o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI DE DROGAS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.2. Trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus - 3 acusados -, que esteve em constante movimentação, seguindo sua marcha regular. Embora tenha sido apresentado aditamento da denúncia e expedida carta precatória, já foi realizada parte da instrução, sem que se possa configurar desídia por parte do Estado.3. Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 117.342/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Diante desses elementos, tratando-se de feito complexo e não podendo a demora ser atribuída a autoridade coatora, entendo que não há constrangimento ilegal, uma vez que, não configurado o excesso injustificado de prazo.

Igualmente, concernente ao excesso de prazo para a análise da prisão preventiva, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP, é certo que a Lei n.o 13.964/2019 alterou o referido artigo do Códex Processual, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
", pois visam assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Desta forma, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Destarte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020)”

O Supremo Tribunal Federal, através da SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL – 1395), deixou retratado o posicionamento sobre o tema. Vejamos:

“(...) À luz desta compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao estabelecer que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, o dispositivo não determina a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente. Mais ainda: o parágrafo único do art. 316 não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial. Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto esta, à luz do caput do dispositivo, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo. (...)”.

In casu
, segundo as informações da autoridade coatora, a última reanálise foi realizada em 19 de abril de 2022, o que não ultrapassa nenhum pouco o prazo de 90 (noventa) dias trazidos pelo art. 316, parágrafo único, do CPP.

Além disso, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Sendo assim, mesmo se o lapso temporal da reavaliação da segregação cautelar tivesse extrapolado o prazo legal de 90 (noventa) dias, não há falar em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, pois eventual atraso na reavaliação não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada a alegação de excesso injustificado de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
conheço em parte
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Daniel de Souza Silva
, e na extensão
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022